Tribunal: TJDFT
Processo: 0717497-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI em face da decisão que, no bojo do cumprimento de sentença ajuizado em seu desfavor pelos agravados – Regina Célia Souza e outros –, sob o fundamento de que, regularmente intimada, não solvera espontaneamente a obrigação, tendo em vista que o depósito que realizara não visara o pagamento, mas consumado para fins de garantia do juízo em relação ao débito incontroverso, o débito exequendo tornado controverso e não compreendido pelo recolhido deve ser agregado da multa e dos honorários previstos no artigo 523, § 1o, do estatuto processual. Objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originariamente, e, alfim, após o regular processamento, a ratificação dessa decisão, para que sejam excluídos a multa e os honorários contemplados por aludido dispositivo. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentara a agravante, em suma, que os agravados aviaram em seu desfavor cumprimento da sentença almejando forrarem-se com o crédito que lhes fora assegurado, apontando o valor de R$1.943.957,68 (um milhão, novecentos e quarenta e três mil novecentos e cinquenta e sete reais e sessenta e oito centavos). Acentuara que, intimada a promover o pagamento voluntário do crédito executado, depositara a integralidade do valor individualizado pelos agravados, reconhecendo como incontroversa a quantia de R$1.545.470,04 (um milhão, quinhentos e quarenta e cinco mil quatrocentos e setenta reais e quatro centavos). Pontuara que, nesse contexto, formulara impugnação, alegando excesso no importe de R$398.487,64 (trezentos e noventa e oito mil quatrocentos e oitenta e sete reais e sessenta e quatro centavos). Esclarecera que, posteriormente, o órgão de assistência contábil do Juízo elaborara planilha individualizando o valor do crédito executado no importe originalmente apurado pelos agravados, o que fora homologado pelo Juízo. Registrara que os agravados, de sua vez, defenderam a necessidade de se agregar às contas a multa de 10% (dez por cento) e dos honorários advocatícios previstos no artigo 523, § 1o, do estatuto processual. Salientara que, ato contínuo, adviera a decisão guerreada, que, acolhendo a manifestação dos agravados, assentara que, no concernente à parcela controversa, o débito exequendo deve ser agregado dos encargos previstos no dispositivo apontado. Defendera que o provimento arrostado merece reparo. Aduzira que o depósito integral do valor individualizado pelos agravados obsta a incidência da multa e dos honorários fixados no artigo 523, §1o, do estatuto processual, porquanto, desde a data do depósito, o importe encontra-se disponível em favor dos agravados. Alegara que, restando garantido o crédito executado, inviável a fixação de multa e honorários para a fase de cumprimento de sentença. Asseverara que o cômputo dos encargos determinados pelo provimento vergastado enseja enriquecimento desprovido de causa subjacente legítima dos agravados. Assinalara que o depósito que realizara fora com a finalidade de satisfação do crédito executado, notadamente porque concordara com o levantamento do valor incontroverso do débito. Ressaltara que o oferecimento de impugnação traduz exercício do direito de defesa e não pode ensejar prejuízo ao executado. O instrumento fora adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI em face da decisão que, no bojo do cumprimento de sentença ajuizado em seu desfavor pelos agravados – Regina Célia Souza e outros –, sob o fundamento de que, regularmente intimada, não solvera espontaneamente a obrigação, tendo em vista que o depósito que realizara não visara o pagamento, mas consumado para fins de garantia do juízo em relação ao débito incontroverso, o débito exequendo tornado controverso e não compreendido pelo recolhido deve ser agregado da multa e dos honorários previstos no artigo 523, § 1o, do estatuto processual. Objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originariamente, e, alfim, após o regular processamento, a ratificação dessa decisão, para que sejam excluídos a multa e os honorários contemplados por aludido dispositivo. Emerge do alinhado que o objeto do agravo está circunscrito à aferição da coexistência de estofo legal apto a legitimar a incidência dos acessórios previstos no art. 523, § 1o, do estatuto processual sobre o débito exequendo tornado controverso, a despeito de a agravante ter efetivado o depósito judicial do valor integral do débito como garantia do juízo, oferecendo, no prazo legal, impugnação ao cumprimento de sentença manejado pelos agravados. Emoldurada a controvérsia, afere-se que, conquanto efetivado o depósito a título de garantia do juízo, a fim de viabilizar o manejo de impugnação pela agravante, não há que se falar em pagamento voluntário do montante devido, permanecendo o inadimplemento, porquanto não levantada a integralidade da referida quantia pelo credor, afigurando-se legítima, portanto, a inclusão na parcela controversa do débito exequendo dos valores relativos à multa e honorários do art. 523, § 1o, do estatuto processual. Conquanto inexorável que a reforma processual que resultara na eliminação do processo executivo como instrumento para a efetivação da condenação derivada de sentença condenatória, criando em sua substituição o procedimento de cumprimento de sentença que, conforme a mais abalizada doutrina, consubstancia simples extensão do processo de conhecimento, ensejando a germinação do processo sincrético, por absorver as fases de conhecimento e executiva, a regra segundo a qual a execução se faz no interesse e por conta do credor ainda perdura incólume (CPC/2015, art. 797 ). De acordo com o apregoado pelo artigo art. 523, §1o, do estatuto processual, caso o devedor, condenado ao pagamento de quantia certa ou já fixada em liquidação, não o efetue no prazo de 15 (quinze) dias, o montante da condenação será acrescido de multa equivalente a 10% (dez por cento) e, também, de honorários de advogado de 10% (dez por cento). Essa é a regra que emerge da literalidade do dispositivo em cotejo, verbis: “Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. § 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.” Aferido que efetivamente a deflagração da fase executiva depende da iniciativa do credor, não se afigurando viável sua efetivação automática nem muito menos por iniciativa do Juiz, é inexorável que a incidência da multa apregoada pelo legislador para a hipótese de a obrigação não ser solvida espontaneamente pelo devedor também está condicionada à atuação do credor, não irradiando em razão do simples aperfeiçoamento do trânsito em julgado do provimento condenatório. Estando o início da fase executiva condicionado à iniciativa do credor, não se iniciando por inércia em razão do advento da coisa julgada, a sanção processual, do mesmo modo, também está condicionada à subsistência da iniciativa do credor traduzida no seu interesse de receber o que lhe fora devido e no aparelhamento da pretensão executiva com a memória do cálculo através do qual fora liquidada a obrigação. Da exegese sistemática dos dispositivos colacionados deriva, então, que, condicionado o início da fase executiva à iniciativa do credor, a sanção é dependente da prévia intimação do devedor para, reclamado o cumprimento da sentença, quitar o débito no prazo assinado pelo legislador, sob pena de, permanecendo inerte, incorrer na multa fixada, e, ainda, ao pagamento de verba honorária. Essa assertiva ressoa ainda mais evidente quando se depara com a circunstância de que, aliado ao fato de que a execução não se inicia por inércia, ao próprio credor está debitada a incumbência de liquidar o crédito que o assiste e aparelhar a pretensão executiva com memória atualizada e discriminada do cálculo através do qual o apurara. Destarte, dependendo a deflagração da fase executiva da iniciativa do credor e estando condicionada, inclusive, ao aparelhamento da pretensão com cálculo representativo do débito, a certeza e efetividade que consubstanciam atributos que estão impregnados na sua gênese somente são resguardados se, liquidada a obrigação, ao devedor for assegurada oportunidade para solvê-la espontaneamente e somente em permanecendo inerte é que estará sujeito à incidência da sanção processual. Há que ser acentuado que, coerente com o objetivado pelo legislador, a intimação do devedor para solver espontaneamente a obrigação deve ser aperfeiçoada na pessoa do seu patrono, ou seja, mediante simples publicação, dispensada a intimação pessoal, pois não exigida pelo legislador reformista.[1] Uma vez intimado o executado, abre-se a ele o prazo de 15 dias para efetuar o pagamento do montante da condenação ou, querendo, apresentar impugnação à execução, seguro o juízo (art. 525, CPC). Efetuado o pagamento, finda-se a demanda. Entretanto, optando o executado por apresentar impugnação à execução, deve sujeitar-se à multa de 10% sobre o valor da condenação, conforme disposição do artigo 523, § 1o, do estatuto processual, ainda que deposite, a título de garantia do juízo, o quantum exigido pelo credor e controverta parte da obrigação. Ora, a nova ritualística adotada pelo Código de Processo Civil, com o sincretismo processual, objetiva maior celeridade da prestação jurisdicional, e a previsão de referida multa tem, por sua vez, o condão de coagir o devedor a cumprir de pronto a obrigação que lhe fora imposta. Assim, apresentada impugnação, ainda que envolvendo parte da obrigação, não há que se falar em pagamento voluntário do montante devido, e, ainda que realizado referido depósito, permanece o inadimplemento do devedor, porquanto não levantada a referida quantia pelo credor, razão pela qual deve incidir a multa de 10% sobre o valor da condenação, salvo se acolhida a impugnação e extinta a execução, inclusive porque seu eventual acolhimento parcial, com redução do débito exequendo, repercute apenas na base de cálculo da sanção. Ou seja, segurado o juízo, que se afigura, ademais, inócuo, pois não encerra sequer pressuposto para o aviamento de impugnação, mas não realizado o pagamento voluntário do crédito executado, não houvera liquidação espontânea da obrigação, tornando necessária a aplicação da sanção se refutada a impugnação ou se acolhida somente em parte, pois nessa hipótese incidirá somente sobre o débito ratificado. Aliás, à agravante era ressalvado até mesmo recolher o equivalente ao débito incontroverso, como realizara, ensejando que os acessórios incidam somente sobre o remanescente após resolução de eventual impugnação. Inviável, contudo, que seja alforriada da sanção e da verba honorária pertinente à fase executiva, incidentes, contudo, sobre o débito que controvertera, consoante fixado. A argumentação alinhada, ademais, encontra respaldo no entendimento firmado pela egrégia Corte Superior de Justiça sobre a questão, à qual, como é cediço, está confiada a competência para ditar a derradeira palavra na exegese do direito federal infraconstitucional e velar pela uniformidade da sua aplicação. É o que se afere dos arestos adiante colacionados: “PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA DO ART. 475-J/CPC. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DEPÓSITO JUDICIAL CONDICIONADO À IMPUGNAÇÃO. 1. A análise acerca do alegado afastamento da multa prevista no art. 475-J do CPC, ante a efetivação da garantia realizada com o depósito judicial da obrigação no prazo legal, com o propósito de elidir a multa nele prevista, não prospera, tendo em vista o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que somente naquelas situações em que o devedor deposita a quantia devida em juízo, sem condicionar o levantamento à discussão do débito em impugnação do cumprimento de sentença, permitindo o imediato levantamento da quantia depositada por parte do credor, é que fica elidido o pagamento da referida multa. Precedentes do STJ. 2. Agravo Regimental não provido.” (AgRg no REsp 1386797/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2013, DJe 04/10/2013) “RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE ADIMPLEMENTO CONTRATUAL - FASE DE IMPUGNAÇÃO A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ACÓRDÃO LOCAL DETERMINANDO A EXCLUSÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 475-J DO CPC. INSURGÊNCIA DO EXEQUENTE. 1. Não conhecimento do recurso especial no tocante à sua interposição pela alínea "c" do art. 105, III, da CF. Cotejo analítico não realizado, sendo insuficiente para satisfazer a exigência mera transcrição de ementas dos acórdãos apontados como paradigmas. 2. Violação ao art. 535 do CPC não configurada. Corte de origem que enfrentou todos os aspectos essenciais ao julgamento da lide, sobrevindo, contudo, conclusão diversa à almejada pela parte. 3. Afronta ao art. 475-J do CPC evidenciada. A atitude do devedor, que promove o mero depósito judicial do quantum exequendo, com finalidade de permitir a oposição de impugnação ao cumprimento de sentença, não perfaz adimplemento voluntário da obrigação, autorizando o cômputo da sanção de 10% sobre o saldo devedor. A satisfação da obrigação creditícia somente ocorre quando o valor a ela correspondente ingressa no campo de disponibilidade do exequente; permanecendo o valor em conta judicial, ou mesmo indisponível ao credor, por opção do devedor, por evidente, mantém-se o inadimplemento da prestação de pagar quantia certa. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, na extensão, provido em parte.” (REsp 1175763/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2012, DJe 05/10/2012) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM S/A. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA DO ART. 475-J/CPC. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DEPÓSITO JUDICIAL CONDICIONADO À IMPUGNAÇÃO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A efetivação da garantia realizada com o depósito judicial da obrigação no prazo legal, com o propósito de elidir a multa prevista no art. 475-J do CPC, não prospera, tendo em vista que somente naquelas situações em que o devedor deposita a quantia devida em juízo, sem condicionar o levantamento à discussão do débito em sede de impugnação do cumprimento de sentença, permitindo o imediato levantamento da quantia depositada por parte do credor, é que elide o pagamento da referida multa. Precedente. 2. Para a configuração do dissídio jurisprudencial, faz-se necessária a indicação das circunstâncias que identifiquem as semelhanças entre o aresto recorrido e os paradigmas citados, nos termos dos arts. 541, parágrafo único, do CPC e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ. Na hipótese, contudo, a agravante não procedeu ao devido cotejo analítico entre os arestos confrontados, de modo que não ficou caracterizada a sugerida divergência pretoriana. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 164.860/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/12/2012, DJe 01/02/2013) Consoante aduzira a agravante, intimada, através de seu advogado, para solver a obrigação principal que a aflige, efetuara depósito do valor exigido pelos agravados dentro da quinzena que lhe fora assegurada para efetuar o pagamento do débito. Não obstante, o fizera apenas como garantia do juízo, apresentando impugnação ao argumento de excesso de execução, sujeitando-se, pois, à incidência de aludida sanção processual sobre a parcela não compreendida no recolhido e tornada controversa. Deve ser assinalado, ademais, que o depósito não compreendera a sanção, mas tão somente a obrigação exequenda, devidamente atualizada até o momento do recolhimento. Alinhados esses argumentos e patenteado que não houvera, conquanto realizado o depósito a título de garantia do juízo, o pagamento voluntário da obrigação no prazo de 15 (quinze) dias, viável a incidência ao débito exequendo da sanção prevista no art. 523, §1o, do estatuto processual e da verba honorária pertinente à fase executiva, incidentes sobre o débito controvertido. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do alegado, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Em após, aos agravados para, querendo, contrariarem o agravo no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de maio de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - CPC/2015 - “Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código. § 2o O devedor será intimado para cumprir a sentença: I - pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos; II - por carta com aviso de recebimento, quando representado pela Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvada a hipótese do inciso IV; III - por meio eletrônico, quando, no caso do § 1o do art. 246, não tiver procurador constituído nos autos IV - por edital, quando, citado na forma do art. 256, tiver sido revel na fase de conhecimento.”